Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-91.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (lote). Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Taxa de ocupação/fruição é indevida, por se tratar de terreno sem edificação. Honorários advocatícios. Fixação em 10% sobre o valor da causa para cada parte em favor do patrono

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (lote). Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Taxa de ocupação/fruição é indevida, por se tratar de terreno sem edificação. Honorários advocatícios. Fixação em 10% sobre o valor da causa para cada parte em favor do patrono da parte contrária. Não houve fixação por equidade. RECURSO NÃO PROVIDO.